Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1001684-91.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 – CUIABÁ
Suscitante: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado: JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1001684-91.2022.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação “Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito (e) Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1034160-93.2021.8.11.0041), ajuizada por JORGE MORAES contra o BANCO PAN S.A., visando, em sede de antecipação da tutela, determinação de suspensão “da cobrança das parcelas do suposto cartão consignado do contrato no 0229745015972, bem como as cobranças decorrentes do referido contrato, ou seja, empréstimos sobre a RMC e a reserva de Margem Consignável, sob pena de imposição de multa diária”, e, ao final, seja “declarada a inexigibilidade e inexistência do ‘contrato’ no 0229745015972, com a cessação dos descontos a este título”, bem como a repetição em dobro do indébito e condenação à indenização por danos morais em razão dos indevidos descontos no seu benefício previdenciário (sic – cf. Id. no 66731195 - pág. 27/28 dos autos de origem).
A MMa. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, admitiu a existência de conexão entre as três ações semelhantes ajuizadas por Jorge Moraes contra o Banco Pan por entender que, “em que pese se tratar de contratos distintos, o autor poderia, em atenção aos princípios da economia processual, cooperação e boa-fé, ter ajuizado apenas uma ação discutindo todos os processos”, e que, “mesmo em se tratando de contratos distintos, há risco sim de decisões conflitantes”, daí “a necessidade de reunião dos processos, diante da possível necessidade de prova pericial quanto à assinatura lançada nos contratos”, e declinou da competência em favor do Juízo da 4a Vara Cível da Capital por reputá-lo prevento para processar e julgar as três demandas em conjunto, inclusive porque “já proferiu decisão de tutela de urgência no Processo no 1034143-57.2021.8.11.0041, distribuído na mesma data desta ação em horário anterior” (cf. Id. no 74164204 dos autos de origem).
A MMa. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que não há conexão, pois “trata-se de ações com contratos de empréstimo consignado distintos, isto é, relações jurídicas diversas, caso em que a eventual realização de prova pericial grafotécnica em dos contratos não aproveitará os demais, não havendo falar-se em economia processual”, anotando, ainda, que, ao contrário do afirmado pela MMa. Juíza suscitada, “não há risco de decisões conflitantes” (cf. Id. no 117117467 - pág. 2 dos presentes autos).
É a suma.
A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo art. 55, “caput” e §§1o e 3o, do CPC, que dispõe o seguinte:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, das ações ajuizadas por Jorge Moraes contra o Banco Pan, que, aliás, são quatro, e não apenas três (Proc. no 1034143-57.2021.8.11.0041, Proc. no 1034148-79.2021.8.11.0041, Proc. no 1034154-86.2021.8.11.0041 e Proc. no 1034160-93.2021.8.11.0041, respectivamente), todas ajuizadas no dia 29/09/2021, entre as 16h41min59seg e 17h32min38seg.
A primeira foi distribuída ao Juízo da 4a Vara Cível da, a segunda e a última ao Juízo da 8a Vara Cível, e a terceira ao Juízo da 7a Vara Cível, todas da Comarca de Cuiabá/MT, sendo que, naquela terceira demanda, nos autos da qual já inclusive foi realizada audiência de conciliação, nunca se discutiu possível prevenção por conexão.
Pois bem. São quatro demandas praticamente idênticas ajuizadas pelo mesmo autor contra o mesmo réu, com relação a quatro contratos distintos, todas juridicamente fundamentadas nas assertivas de que, “sem que houvesse qualquer solicitação por parte do autor, a empresa ré vinculou-o a uma dívida de suposto cartão consignado, isto é, descontado em sua folha de pagamento” (sic), de que “o autor não realizou a contratação de tal empréstimo, não havendo qualquer tipo de relação contratual entre as partes, sendo os referidos descontos manifestamente ilegais” (sic), e de que, “no caso de empréstimo consignado, é dever do fornecedor do serviço informar o consumidor a respeito da possível prestação do serviço”, sendo que, nesses quatro casos, “não há que se falar em qualquer manifestação do consumidor para que o serviço fosse prestado, tendo em vista que não tinha ciência da existência do suposto contrato, posto que não foi solicitado” (sic – cf. petições iniciais vinculadas aos Ids. no 66719201, 66722201, 66724870 e 66731195 dos quatro processos, respectivamente).
Como se vê, apesar da identidade de partes e da fundamentação jurídica, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não parece haver, propriamente, conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento, e não parece haver risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência em uma demanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência em outra, até porque é possível que, pelo menos em uma das quatro, não se constate o alegado vício de consentimento na celebração de contrato de cartão de crédito consignado.
Assim, não diviso, a princípio, prevenção do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito onde suscitado o conflito de competência.
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitado, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação “Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito (e) Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1034160-93.2021.8.11.0041), ajuizada por Jorge Moraes contra o Banco Pan S.A.
Comunique-se a presente decisão ao e. Relator do Conflito de Competência no 1001675-32.2022.8.11.0000, igualmente suscitado pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em relação segunda ação declaratória de nulidade ajuizada por Jorge Moraes contra o Banco Pan (Proc. no 1034148-79.2021.8.11.0041).
Ouça-se a MMa. Juíza suscitada no prazo de 15 dias (RITJMT, art. 204), e, após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator